Tribunal: TJDFT
Processo: 0712205-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712205-96.2024.8.07.0005 APELANTE: BRUNO BORGES ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme ofício n. 2580/2025, proveniente da Segunda Turma Criminal do TJDFT, o Habeas Corpus n. 0754471-79.2025.8.07.0000 foi analisado e não admitido pelo Desembargador Relator (ID 79741733). Tratava-se de HC impetrado em favor de Bruno Borges Rocha contra o acórdão n. 2058556, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Confira-se trecho da decisão: (...) 16. Ausente manifesta ilegalidade ou teratologia no acórdão, não comprovado abuso de poder, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que há recurso cabível para eventual reanálise do julgamento, a não admissão do habeas corpus é medida necessária. DISPOSITIVO 17. Com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o habeas corpus. (...) Diante disso, aguarde-se o trânsito em julgado no aludido Habeas Corpus. Após, baixem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital